Tribunal: STF
Processo: RE 79965
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
1. O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para promover ação penal em qualquer dos casos previstos na Lei n. 4.611-65. 
2. Precedentes da Corte. 
3. Recurso extraordinário provido para cassar acórdão editado pelo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.